Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711761-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravada, Ana Cláudia e Silva Ferreira, para se manifestar sobre o recurso de agravo interno, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Sem prejuízo, determino à Secretaria alterar a classe dos presentes autos para Agravo Interno Cível. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator